Tribunal: TJDFT
Processo: 0738304-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS PARCELAS. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PLANILHA E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS. BENEFICIÁRIOS DOS DEPÓSITOS. CONTAS BANCÁRIAS INDICADAS PELO REPRESENTANTE DO CREDOR. PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil – CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A Lei 9.514/97 dispõe que, com o pagamento da dívida e seus encargos, se resolve a propriedade fiduciária do imóvel (art. 25). Por outro lado, prevê que vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário (art. 26). Nesse caso, o credor fica autorizado a promover leilão público para alienação do bem.
3. Na hipótese, os devedores afirmam que pagaram valor superior ao devido e que os pagamentos totalizam R$ 2.380.719,29. Apresentam planilha de pagamentos e comprovantes que corroboram as alegações. Sustentam que a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel oferecido como garantia é ilegal.
4. Em cognição sumária, os pagamentos aparentam ser legítimos. Caso tenha sido quitada a dívida – o que será apurado na instrução probatória –, a oferta do imóvel em leilão é indevida e sua eventual alienação ensejaria diversos prejuízos não apenas aos agravados, mas também ao arrematante de boa-fé. Presente a probabilidade do direito e o risco de dano, a suspensão cautelar do leilão é medida adequada a resguardar o direito das partes.
5. Em que pese a agravante alegar que os comprovantes de pagamentos têm como beneficiários terceiros estranhos à relação jurídica, as mensagens trocadas com o representante da credora indicam que as contas bancárias foram indicadas por ele. Os comprovantes de pagamentos realizados em favor de JP Cobrança e Fênix Cobrança foram enviados e seu recebimento, aparentemente sem contestações, foi confirmado.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.